Tribunal: TJDFT
Processo: 0708159-98.2023.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. COMPOSIÇÃO ATIVA. EX-CÔNJUGE VIRAGO. PRESTAÇÃO AFETA AO EX-MARIDO. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA À FAMÍLIA. DIVÓRCIO. ALIMENTOS. PRESTAÇÃO. FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO EX-ESPOSO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. VERBA IMPLANTADA DIRETAMENTE NO CONTRACHEQUE. INCREMENTO PATRIMONIAL CUJOS EFEITOS FORAM IRRADIADOS AO VALOR PRESTADO À GUISA DE PRESTAÇÃO ALIMENTAR. MODIFICAÇÃO NAS NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. INOCORRÊNCIA. AFETAÇÃO POR ENEFERMIDADES E DISPÊNDIO COM FÁRMACOS NÃO COMPROVADOS. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE, PONDERADAS EM COMPASSO COM A RAZOABILIDADE. BALANCEAMENTO ADEQUADO. CONFORMAÇÃO. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO MANTIDAS. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM PRELIMINAR NO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. O dever de assistência material recíproca, merecendo emolduração legal, consubstancia uma das obrigações inerentes ao casamento, materializando-se no direito que é resguardado ao cônjuge que, dissolvida a vida em comum, não se encontra em condições de fomentar sua própria subsistência de reclamar do outro os alimentos necessários à sua sobrevivência, projetando-se para tempo posterior à extinção do vínculo (CC, art. 1.566, III e 1.694).
3. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa, ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus sic stantibus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que haja alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades do destinatário (CC, art. 1.694, §1o).
4. Fixados os alimentos dos quais necessita a ex-cônjuge, sua revisão depende da comprovação de fatos aptos a ensejarem alteração na situação pessoal e financeira do alimentante ou da alimentanda, ensejando desequilíbrio na equação que originariamente norteara sua mensuração, determinando que seja revista de forma a serem conformados com as necessidades de um e com as possibilidades do outro, estando o ônus de comprovação da alteração das variáveis que governam a delimitação da prestação alimentar afeta ao que postula a revisão da obrigação alimentícia vigorante, pois fatos constitutivos do direito invocado (CPC, art. 373, I; CC, art. 1.694, § 1o).
5. Aferido que, após a dissolução do vínculo conjugal, o ex-consorte experimentara mutação em sua situação financeira em virtude de revisão dos proventos da aposentadoria que aufere, cujos efeitos, contudo, foram instantaneamente irradiados à pensão alimentícia auferida pelo virago, porquanto fixada a prestação alimentar sob a forma de percentual incidente sobre o que percebe o alimentante, não tendo sido evidenciada, ademais, alteração substancial nas necessidade da alimentanda, exsurge patente a inviabilidade de majoração da obrigação alimentícia originalmente fixada ante a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito invocado pela credora de alimentos (CPC, art. 373, I).
6. Apelação conhecida e provida. Unânime.